Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-39.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006294-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), JAKSON FURLAN - CPF: 001.541.781-60 (RECLAMANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), FERNANDA GUIMARAES SOUZA - CPF: 022.730.971-58 (RECLAMANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006294-39.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: JAKSON FURLAN, FERNANDA GUIMARAES SOUZA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA POR TURMA RECURSAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 699 DO STJ – ALEGAÇÃO PERTINENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A Reclamação é admissível para
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
.

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

É vedada a suspensão do serviço de energia elétrica se não realizada a notificação prévia do consumidor.

Constatado equívoco na aplicação do entendimento do STJ, impõe-se a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTES:
JAKSON FURLAN e FERNANDA GUIMARÃES SOUZA

RECLAMADA:
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, com pedido liminar de suspensão da tramitação do Processo n. 1001424-05.2019.8.11.0037.

Os reclamantes alegam que ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais contra a Energisa S/A em razão do “
corte indevido de energia elétrica, sem notificação ou aviso prévio, mesmo estando os consumidores devidamente adimplentes, inexistindo quaisquer motivos legais para retirada do padrão de energia elétrica sem aviso prévio”.

A lide foi julgada procedente, mas a sentença reformada pela reclamada com base no Tema 699 do STJ, sob a justificativa de que se trata de “
pedido de refaturamento
” e, portanto, a suspensão do fornecimento do serviço consiste em exercício regular de direito, assim como a cobrança da fatura contestada.

Sustentam que o acórdão fere o art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, e, em especial, a jurisprudência consolidada no STJ e no TJMT, e dá interpretação equivocada ao mencionado Tema 699, visto que na Ação é pleiteada indenização por corte indevido de energia “
sem o aviso prévio
”.

Aduzem que a reclamada desconsiderou o fato de não terem sido notificados previamente, bem como o próprio objeto da demanda, e julgou procedente o Recurso da Concessionária, em violação ao posicionamento sedimentado no STJ (REsp 1.270.339).

Liminar deferida no Id. 95353475. Apesar de intimada, a Energisa não apresentou contestação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECLAMANTES:
JAKSON FURLAN e FERNANDA GUIMARÃES SOUZA

RECLAMADA:
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 988 do CPC estabelece o seguinte:

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

(...)

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

(...)
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, que dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, assim enuncia no art. 1º:

Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

(Sem destaques no original).

Portanto, caberá Reclamação quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

A presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais está amparada na ausência de notificação ou aviso prévio para a suspensão do fornecimento de energia elétrica,
e não nos valores em tese devidos pelos autores
.

Os reclamantes sustentam que, ao reformar a sentença sob o fundamento de que não houve ato ilícito e de que a cobrança das faturas consiste em exercício regular de direito, a Turma Recursal aplicou equivocadamente o Tema 699 do STJ.

Buscam nesta via dirimir divergência entre referido acórdão e o entendimento consolidado pelo STJ
em Recurso Especial repetitivo,
o que é plenamente admissível, por força do artigo 1º da Resolução n. 3, de 7 de abril de 2016, e do artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal.

Quanto ao mérito, vale destacar que no RESP n. 1.412.433, representativo da controvérsia, ficou assentado o seguinte:

(...)
15.- Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
(...).

Como visto, a conclusão do STJ é de que, mesmo quando a cobrança é legítima, a suspensão do serviço administrativamente só pode ocorrer
após a notificação prévia, não realizada no caso concreto.

Na fiscalização de rotina a Concessionária teria constatado irregularidades no medidor e, sem avisar os autores previamente, suspendeu a distribuição de energia elétrica, situação que perdurou até o momento da liminar, que determinou o religamento.

A empresa argumenta que havia “
desvio de energia no ramal de entrada
”, e

que a leitura menor do que o consumo real gerou a diferença não computada, de 6.555 kWh.

É evidente a sua obrigação de apurar eventuais falhas, e, se verificadas, tem o direito de cobrar os valores para aplicar a recuperação de consumo,
após o devido processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, existem normas a serem seguidas para esse procedimento, as quais não foram observadas nesta hipótese, primeiro porque a Concessionária não intimou previamente os consumidores para que readequassem as instalações em prazo razoável; segundo porque, mesmo sem dar ciência antecipada,
já no ato da fiscalização
retirou o aparelho de medição de forma arbitrária, sem comprovar a realização de inspeção e avaliação técnica, e os deixou sem o serviço essencial de energia elétrica.

Como já destacado na sentença, não foi comprovada
a urgência que legitimasse essa atitude, tampouco foi concedido prazo razoável aos autores para o saneamento das irregularidades.

Ademais, eles não foram notificados da data e horário da perícia, e posteriormente nem sequer foi entregue o laudo, mas apenas um comunicado sobre a recuperação de consumo (Id. 21319285 – Processo n. 1001424-05.2019.811.0037.

No Recurso Inominado a Concessionária se limitou a arguir a legalidade da sua conduta. Não produziu prova da adequação do procedimento adotado e tampouco da notificação prévia para o corte de energia.

A Turma Recursal decidiu com amparo unicamente na alegação de que as irregularidades constatadas legitimariam a cobrança das diferenças em questão.

Porém, como já ressaltado,
ainda que existam valores atribuíveis ao consumidor, é indispensável a notificação prévia antes da suspensão do serviço.

Por conseguinte, houve violação ao Tema 699 do STJ e ao artigo 129 e parágrafos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que preceituam:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º;

§7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Pelo exposto, julgo
procedente
a Reclamação para cassar o acórdão da Turma Recursal Única com amparo no
artigo 992 do CPC/15 e, com isso, manter integralmente a sentença proferida
pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

Condeno a Energisa ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021